Tribunal: TJDFT
Processo: 0745628-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. NOVA AVALIAÇÃO. ART. 873 CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA VALORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cumprimento de sentença pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
2. O art. 873 do CPC permite que o bem objeto de constrição seja submetido a nova avaliação, desde que verificada a diminuição ou majoração do valor inicialmente fixado.
3. Inexiste demonstração de que o imóvel tenha sofrido efetiva valorização para justificar a nova avaliação pleiteada, considerando o curto lapso de tempo entre a data da avaliação e o novo pedido.
4. Recurso conhecido e não provido.